Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700022-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRICIO MOREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Cumpra-se a decisão, parte final, de ID 22552076. Em 48 horas, manifestem-se as partes sobre o laudo técnico do NATJUS (ID 23851388). (e) Brasília/DF, 11 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito